Tribunal: TJMT
Processo: 1014897-62.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014897-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CICERO GONCALVES BEZERRA - CPF: 303.717.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo regimental. Competência. Demanda de saúde pública. Tratamento home
care
. Incompatibilidade com o ju
i
zado especial da fazenda pública. Valor real da causa superior ao teto legal. Legitimidade do ministério público. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que declinou da competência desta Câmara para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento no valor da causa fixado em R$ 50.000,00, em demanda ajuizada para fornecimento de tratamento domiciliar Home
Care
a paciente em situação de vulnerabilidade.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em demandas de saúde com obrigações de trato continuado pode ser estimado de forma a enquadrá-las na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (
iii
) determinar se, diante da natureza e complexidade da causa, compete à Câmara de Direito Público o julgamento da demanda.

III.
Razões de decidir

3.
O valor da causa estimado inicialmente em R$ 50.000,00 não reflete o custo real do tratamento pleiteado, que ultrapassa R$ 561.120,00 em projeção anual, valor significativamente superior ao teto de 60
salários mínimos
previsto pela Lei nº 12.153/2009, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.
A Lei nº 12.153/2009, ao estabelecer taxativamente as partes legitimadas a figurar como autoras no Juizado Especial da Fazenda Pública, exclui expressamente o Ministério Público, que não integra o rol do art. 5º da referida norma.

5.
Demandas que envolvem prestação continuada, alta complexidade e relevância social, como o tratamento Home
Care
custeado pelo Poder Público, devem tramitar na jurisdição comum, cabendo às Câmaras de Direito Público o processamento e julgamento da matéria.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em ações de saúde pública com obrigações de trato continuado deve refletir a realidade econômica do pedido, sendo incabível a fixação estimativa que resulte em burla ao teto legal de competência dos Juizados Especiais.

2. O Ministério Público não possui legitimidade ativa para propor ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme rol taxativo previsto no art. 5º da Lei nº 12.153/2009.

3. Compete às Câmaras de Direito Público processar e julgar ações de saúde pública que envolvam obrigações ilíquidas, de trato sucessivo e elevado valor econômico, notadamente quando ajuizadas pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009,
arts
. 3º e 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1014897-62.2025.8.11.0000, no qual se discute o fornecimento de tratamento domiciliar
agravada
,
em
regime de
H
ome
C
are
, deferido liminarmente nos autos da ação originária n. 1003025-
32.2025.8.11.0006, que tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

A decisão
declinou da competência para julgamento do recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que o valor da causa (R$ 50.000,00) é inferior ao limite de 60 salários-mínimos, aplicando-se, portanto, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 2º da Lei 12.153/2009 e consolidado no IRDR n. 85560/2016.

O Ministério Público, inconformado, sustenta, em síntese
, que
o IRDR citado (Tema 01) trata exclusivamente de ações relativas à conversão da URV e não se aplica a demandas relativas ao direito à saúde, cujo objeto é obrigação de fazer, de natureza ilíquida, não suscetível de mensuração pecuniária imediata
e que
nas ações de saúde, o valor da causa tem natureza estimativa e meramente processual, e não deve ser utilizado como critério absoluto de definição de competência
.

Argumenta que,
mesmo em ações com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, a necessidade de prestação de tratamento domiciliar contínuo (
H
ome
C
are
) revela complexidade e gravidade suficientes para justificar a tramitação no juízo comum, afastando a aplicação automática da Lei 12.153/2009
e que o
Ministério Público não figura como parte legítima nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à luz do art. 5º da Lei 12.153/2009, razão pela qual a decisão agravada seria incompatível com sua atuação institucional.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão monocrática, ressaltando
a
aplicação direta e obrigatória do art. 2º, caput e § 4º, da Lei 12.153/2009, diante do valor da causa inferior a 60 salários-mínimos
, sendo a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que a demanda verse sobre fornecimento de tratamento de saúde
.

Cita
jurisprudência do STJ e precedentes vinculantes que autorizam, inclusive, o processamento de ações de saúde no âmbito dos Juizados, mesmo quando promovidas por pessoas incapazes, desde que devidamente representadas
e ressalta a
inaplicabilidade do argumento de complexidade ou da atuação do MP como substituto processual para afastar a competência legalmente estabelecida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório acima, a
decisão combatida declinou da competência deste Tribunal, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevista na Lei nº 12.153/2009, ante o valor da causa fixado em R$ 50.000,00.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, considerando que: i) a tese firmada no IRDR 85.560/2016 limita-se a ações concernentes à URV, não se aplicando às demandas de saúde;
ii
) nas ações de saúde, o valor da causa é meramente estimativo, tendo em vista o caráter ilíquido das sentenças;
iii
) a Lei 12.153/2009 não prevê o Ministério Público como parte legitimada ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
iv
) o artigo 38 da Lei 9.099/1995 veda o processamento de obrigações ilíquidas nos Juizados Especiais.

O
pleito merece acolhimento.

A questão central do presente recurso reside em determinar se as ações de saúde pública que pleiteiam fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home
Care
, de custo mensal elevado, devem tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública ou perante a jurisdição comum.

A análise detida dos autos revela flagrante equívoco na decisão monocrática, que deve ser prontamente corrigido.

Da impossibilidade de fixação do valor da causa e superação do teto legal

A decisão combatida fundamentou-se na aplicação literal da Lei nº 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de até 60
salários mínimos
, tendo por base o valor
de
R$ 1.045,00
. Contudo, tal análise revela-se equivocada ao desconsiderar elementos essenciais que impossibilitam a correta aferição do valor da demanda no momento da propositura da ação.

Com efeito, o próprio fundamento utilizado pela decisão monocrática demonstra a inadequação da conclusão alcançada. Se é verdade que a Lei nº 12.153/2009 estabelece que a competência do Juizado Especial deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, também é certo que tal valor deve corresponder à realidade econômica do pedido formulado.

No caso específico dos autos, verifica-se que o valor da causa foi fixado
em
R$ 50.000,00
, por estimativa,
sem qualquer correspondência com o custo real do tratamento pleiteado. Os documentos
posteriormente
acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o custo mensal do tratamento Home
Care
, conforme orçamento apresentado no Id. 190637650, alcança a cifra de R$ 46.760,00.

Aplicando-se a mesma lógica utilizada pela decisão recorrida, que se baseia no valor atual do
salário mínimo
de R$ 1.518,00 para estabelecer o parâmetro de 60
salários mínimos
(R$ 91.080,00), constata-se que já no primeiro mês de tratamento, o custo de R$ 46.760,00 representa mais da metade do limite legal. Considerando-se que o tratamento Home
Care
possui natureza continuada e pode perdurar por período superior a dois meses, o valor anual certamente ultrapassará os R$ 91.080,00 estabelecidos como teto de competência dos Juizados Especiais.

Na realidade, projetando-se o tratamento pelo período mínimo de um ano, ter-se-ia o montante de R$ 561.120,00 (R$ 46.760,00 x 12 meses), valor que supera em mais de seis vezes o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A própria jurisprudência citada na decisão monocrática, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 85560/2016, estabelece que "
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, inferior ao teto legal de 60
salários mínimos
". Ora, se o valor real do tratamento anual (R$ 561.120,00) supera amplamente este teto, não há como sustentar a competência dos Juizados Especiais com base apenas no valor formalmente atribuído à causa.

Ademais, a mesma decisão reconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
reconhecida a incompetência absoluta, a remessa dos autos ao juízo competente é medida impositiva
". Aplicando-se este princípio ao caso concreto, reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão do valor real da causa que supera os 60
salários mínimos
, impõe-se a manutenção dos autos na jurisdição comum.

Da ilegitimidade do
M
inistério
P
úblico nos
J
uizados
E
speciais da
F
azenda
P
ública

Outrossim, verifica-se que a Lei nº 12.153/2009, em seu artigo 5º, estabelece taxativamente quais entidades podem figurar como partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, não incluindo o Ministério Público no rol de legitimados ativos.

Estabelece o dispositivo legal:

"
Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
."

A omissão legislativa não é acidental. O legislador, ao detalhar quais entidades podem integrar a relação processual nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, optou por fazer rol taxativo e exaustivo, excluindo expressamente o Ministério Público desta sistemática processual.

D
a competência das câmaras de direito público

Estabelecidas as premissas acima, conclui-se que a presente demanda, por sua natureza, complexidade e características peculiares, insere-se na competência das Câmaras de Direito Público deste Tribunal, e não dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O tratamento Home
Care
pleiteado nos autos constitui serviço de alta complexidade, cujo custo mensal de R$ 46.760,00 evidencia que o valor real da obrigação supera amplamente os limites de competência dos Juizados Especiais. Soma-se a isso o fato de que o Ministério Público figura como parte autora e que a obrigação tem natureza ilíquida e continuada.

Todos esses elementos convergem para afastar a competência dos Juizados Especiais e atrair a jurisdição comum, representada pelas Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Regimental para reformar a decisão monocrática e determinar que os autos permaneçam nesta Câmara para
processamento e
julgamento do mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025